Tribunal: TJDFT
Processo: 0733469-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE ORIGEM PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se foi determinada corretamente a suspensão do curso da marcha processual, pelo Juízo singular, até o julgamento final do agravo de instrumento interposto com a finalidade de esclarecer a aplicação de índice de correção monetária e o coeficiente dos juros que devem ser utilizados para o cálculo da dívida.

2. O ato decisório proferido em julgamento de agravo de instrumento é válido e eficaz, podendo ter sua eficácia suspensa apenas por expressa ordem judicial promanada do órgão jurisdicional competente. O Juízo singular, a despeito de presidir o processo de origem, não tem competência jurisdicional para suspender os efeitos dos atos jurisdicionais praticados pelo Tribunal, como é elementar.

3. De acordo com o art. 520, incisos I e II, do CPC, o cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa é de responsabilidade do credor, que se obriga, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos que o devedor venha a experimentar. Além disso a sentença fica sem efeito caso sobrevenha decisão que a modifique, “restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos”.

4. A pendência de solução relativa ao índice de correção monetária e ao coeficiente de juros não impede que o processo de origem prossiga regularmente em relação ao valor incontroverso.

5. Recurso conhecido e provido.